Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 APELANTE: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, DIMAS CARVALHO, MATHEUS COSTA PINTO e ALEXANDRE DUARTE MOTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJAC, do TJMS, do TJPR, do TJSP e do STJ, bem como defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O segundo recorrente, por sua vez, assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o terceiro discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o reexame de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Afirma, ainda, que o acórdão combatido violou diretamente dispositivos normativos federais e tratados internacionais. Por fim, o quarto agravante aponta negativa de prestação jurisdicional e sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos do Súmula do Tribunal Superior, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravante CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade, bem como, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados do agravante MATHEUS COSTA PINTO, tendo em vista que os advogados já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004